Tribunal: TJDFT
Processo: 0704670-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0704670-05.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VALQUIRIA MARIA GUALBERTO DE BRITO ANDRADE AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Valquíria Maria Gualberto de Brito Andrade contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n. 0702383-66.2022.8.07.0001, da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para “que seja anulada a questão 47 da prova tipo A, área artes, prova tipo A, ou que seja alteado o gabarito da questão de ERRADO para CERTO, conforme o gabarito preliminar, determinando-se que o réu readéque a nota e reclassifique a autora conforme a nova posição alcançada com a questão anulada ou retificada pelo Juízo para CERTA, e a autora possa prosseguir no certame, procedendo-se a adequação da sua nota e reclassificação, para que possa, respeitando-se a lista dos classificados, ser convocada para o exercício do cargo de professor substituto, em conformidade com a posição a que fará jus com a anulação ou correção para constar como certa a questão.” Requereu a Agravante a tutela de urgência para que fosse mantida no certame, com reclassificação e readequação da sua nota, considerando a pontuação da questão 47, em razão de sua nulidade. Na decisão Id. 32766366, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Foi interposto Agravo Interno – Id. 33183666. Sem contrarrazões - Id. 35911546. Em consulta ao sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que foi proferida sentença nos autos do processo de origem, em 2.5.2022. Resta, portanto, prejudicado a análise deste Agravo de Instrumento, bem como do Agravo de Interno, pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora